Tribunal: TJDFT
Processo: 0749575-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS – GIURB. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TEMA 864 DO STF. COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. TEMA 28 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 969 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à implementação da última parcela do reajuste da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIURB, no percentual de 10%, prevista na Lei Distrital no 5.226/2013, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas, com reflexos.
2. A decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis ao débito.
3. O recorrente sustentou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a inexigibilidade do título judicial à luz do Tema 864 do STF, ilegalidade na aplicação da taxa SELIC, ocorrência de anatocismo e impossibilidade de prosseguimento da execução.
4. No curso do julgamento, sobreveio decisão proferida em ação rescisória suspendendo os efeitos do acórdão que deu origem ao título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade;
(ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível em razão do Tema 864 do STF;
(iii) examinar a legalidade da aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização do débito; e
(iv) analisar os efeitos da suspensão do título executivo judicial, determinada em ação rescisória, sobre o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais enfrentam de forma clara e direta os fundamentos da decisão agravada, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
7. A alegação de inexigibilidade do título judicial não prospera, uma vez que o reajuste da GIURB decorre de vantagem específica prevista na Lei Distrital no 5.226/2013, não se confundindo com revisão geral anual, razão pela qual não se aplica a tese firmada pelo STF no Tema 864.
8. A legalidade do reajuste foi expressamente apreciada na fase de conhecimento, encontrando-se a matéria acobertada pela coisa julgada material, o que inviabiliza sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
9. A atualização do débito observa o regime constitucional introduzido pela Emenda Constitucional no 113/2021, devendo incidir, a partir de 9/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da referida emenda e do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
10. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida não configura anatocismo nem bis in idem, tratando-se de substituição constitucional dos critérios de correção monetária e juros moratórios anteriormente aplicáveis.
11. Embora o Tema 28 do STF admita a expedição de requisição de pagamento relativa à parcela incontroversa, a superveniência de decisão em ação rescisória, suspendendo os efeitos do título executivo judicial, impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
12. A suspensão do título executivo judicial, deferida com fundamento no art. 969 do CPC, constitui fato superveniente relevante que impõe a suspensão da execução, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão do cumprimento de sentença enquanto perdurar a suspensão dos efeitos do título executivo judicial decretada na ação rescisória.
Tese de julgamento: “1. O reajuste da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIURB, previsto na Lei Distrital no 5.226/2013, não se enquadra na tese firmada pelo STF no Tema 864. 2. A taxa SELIC, a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, incide sobre o valor consolidado da dívida, sem caracterizar anatocismo. 3. A suspensão do título executivo judicial em ação rescisória impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 1.010 do CPC; arts. 493, 933 e 969 do CPC; art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019; art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2021054, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão no 2026760, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão no 2021061, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão no 2082768, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível.
STF, Tema 28 da Repercussão Geral.
STF, Tema 864 da Repercussão Geral.